Tribunal: TJES
Processo: 5001357-15.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001357-15.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL ANTONIO PAES DA PENHA

APELADO: LENILSE MENDES PEREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉRCIA DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O apelante foi intimado, por meio de seu patrono, a emendar a petição inicial no prazo legal, nos termos do art. 321 do CPC, mas permaneceu inerte, o que enseja o indeferimento da exordial e extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o parágrafo único do referido artigo.

2. É desnecessária a intimação pessoal do autor para cumprimento da ordem judicial de emenda da petição inicial, bastando a intimação do advogado constituído, conforme entendimento pacífico do STJ.

3. A extinção do processo por inércia do autor não configura cerceamento de defesa, quando oportunizada a regularização por meio de intimação válida.

4. Sendo a parte requerida citada e apresentada contestação, mostra-se cabível a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do autor, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001357-15.2023.8.08.0069

Apelante:
Manoel Antonio Paes da Penha

Apelados:
Lenilse Mendes Pereira e Outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Manoel Antonio Paes da Penha contra a sentença de id. 13435376, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Lenilse Mendes Pereira e Josuel dos Santos Pereira, na qual o Magistrado de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da inércia do autor em promover a emenda da exordial.

Nas razões recursais de id. 13435377, o apelante sustenta em síntese que a) não foi intimado pessoalmente para promover a emenda da petição inicial; b) a decisão violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa; c) houve cerceamento de defesa; d) a condenação ao pagamento de custas e honorários é indevida; e e) o indeferimento da exordial sem apreciação dos pedidos representa recusa à prestação jurisdicional.

Contrarrazões apresentadas no id. 13435359.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em virtude da inércia do apelante em promover a devida emenda, nos moldes do art. 321 do CPC.

Conforme termo de audiência de id. 13435368, o apelante foi expressamente intimado, por meio de seu patrono, a emendar a petição inicial no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Não obstante, quedou-se absolutamente inerte, ensejando a extinção do feito por ausência dos pressupostos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é exigida a intimação pessoal da parte autora para cumprimento da determinação prevista no art. 321 do CPC, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“O indeferimento da exordial devido ao não atendimento da determinação para sanar as irregularidades apontadas independe da prévia intimação pessoal da parte” (AgInt no AREsp n. 2.543.172/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).

“Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021.)

“4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito (AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.6.2021).” (AgInt no AREsp n. 2.132.219/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, registro que é devida, pois houve citação válida e apresentação de contestação, conforme registrado no id. 13435359.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa por força do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.